Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Os impetrantes impugnam a decisão que ordenou o sequestro e a sentença que decretou o perdimento do imóvel situado na QR 312, conjunto J, lote 8, Santa Maria-DF, nos autos da ação penal n. 0704348-06.2023.8.07.0014. Sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé, em 23.11.23, antes da decisão de sequestro do imóvel, de 17.4.24. Em 2.7.24, sentença decretou o perdimento do bem em favor da vítima na ação penal. Só souberam da restrição quando oficial de justiça compareceu ao imóvel para proceder à avaliação desse, em 8.9.24. E, à época da aquisição, não havia qualquer registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel. Apresentaram comprovantes de pagamento, cadeia de cessões de direito sobre o imóvel, matrícula do imóvel e as decisões impugnadas. Pedem, em liminar, sejam suspensos eventuais ordens ou atos de expropriação do imóvel. Observa-se pela matrícula do imóvel que se trata de bem de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (ID 63910717, p. 7), cujo uso foi cedido em razão de política habitacional do GDF pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – Codhab-DF. Consta na certidão positiva do imóvel, emitida pela Codhab-DF em 23.11.23 e apresentada pelos impetrantes, que a comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária do referido imóvel é vedada (ID 63910723). Quando os impetrantes negociaram o imóvel, por cessão de direitos, sabiam ou deveriam saber que não estavam a adquirir a propriedade desse, mas apenas a posse, seja por não ter sido formalizado contrato por meio idôneo para se transferir a propriedade (escritura pública registrada na matrícula do imóvel) seja por não ter sido negociado com quem tinha a titularidade do bem -- Terracap. Verifica-se, outrossim, que a procuração in rem suam foi outorgada aos impetrantes pela esposa do réu na ação penal – condenado por furto qualificado de altos valores com os quais ele adquiriu os direitos sobre o imóvel -, transferindo-os à esposa para dar a impressão de licitude aos valores que estavam em sua conta (ID 63910724 – p. 1/5). A pretensão dos impetrantes fundamenta-se em cessões de diretos - instrumento particular contestável e de frágil segurança jurídica - de imóvel pertencente à Terracap, sobre o qual não se admite qualquer transação. E os direitos sobre o imóvel, adquiridos por réu em ação penal com recursos advindos de crimes de furto qualificado, foram posteriormente transferidos aos impetrantes. Não está demonstrada, de forma inequívoca, a boa-fé na aquisição dos direitos sobre o imóvel. As declarações dos impetrantes carecem de verossimilhança. Em situações que tais, não se defere, em liminar, a suspensão de eventual ordem ou ato expropriatório do imóvel. Indefere-se a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.